Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603168-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603168-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MAURICIO VELASCO DA SILVA
VELASCO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781544
06/12/2023
17:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.933

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603168-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. DESPESA.
COMBUSTÍVEL. AUSENTE. VEÍCULO.
NOTA FISCAL. VÁLIDA. OMISSÃO.
DESPESA. LOCAÇÃO ONEROSA.
COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE.
DOCUMENTO FISCAL GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE. ARRECADAÇÃO.
E M I S S Ã O . R E C I B O E L E I T O R A L .
O M I S S Ã O . D E S P E S A . P A R C I A L .
D E S A P R O V A Ç Ã O . D E V O L U Ç Ã O .
TESOURO NACIONAL.

1 - O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
Num. 43781544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. O registro de despesas com combustível
sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.
Precedente.

3. A existência de nota fiscal ativa e válida
emitida para o CNPJ da campanha obtida
somente mediante processo de batimento
com a base de dados das receitas federais,
estaduais e municipais configura omissão
de despesas e, quando ausente a
comprovação da origem dos recursos
utilizados para pagamento, impõe-se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.

4. "A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação".
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

5. A teor do art. 63 da Res.–TSE
23.553/2017, as despesas eleitorais devem
ser comprovadas por documento fiscal
idôneo que contenha, entre outros,
d e s c r i ç ã o d o b e m o u s e r v i ç o e
"identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Não se
admitem, portanto, notas fiscais genéricas
que não demonstrem o vínculo do gasto
com a campanha. Precedentes.

6. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
Num. 43781544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeados pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

8. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MAURICIO VELASCO DA SILVA, relativa
às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131593); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271579), com o extrato apontando como receitas totais R$
104.692,58, das quais R$ 24.692,58 estimáveis em dinheiro e R$ 80.000,00 financeiras,
Num. 43781544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 75.929,27, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 4.070,73 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445422 e 43445424), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453691).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43655119).

Intimado, o prestador apresentou manifestação e requereu a dilação de prazo
para apresentação manifestação complementar (id. 43666320). O requerimento de
dilação de prazo foi indeferido por meio do despacho de id. 43666442.

Na mesma oportunidade, o requerente apresentou prestação de contas
retificadora, com alteração no montante total de despesas totais contratadas, passando a
ser de R$ 80.000,00, e no de sobras financeiras, que foi zerado (id. 43554309).

Após nova análise, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43719141) em razão de omissão de despesas (itens 6.2,
6.3 e 6.4) e inconsistência nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8). Apontou,
ainda, ressalvas concernentes ao atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1),
arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais (item 13),
recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época e identificação de gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época (item 14).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional (id. 43732537).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
Num. 43781544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

a - Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1):

De acordo com a unidade técnica, houve descumprimento quanto ao prazo
de entrega do relatório financeiro correspondente a uma doação realizada pela direção
estadual do partido no valor de R$ 50.000,00, recebida pela campanha em 15/09/2022,
sendo o relatório enviado em 19/09/2022.

O prestador afirmou que "houve equívoco da equipe contábil responsável
Num. 43781544 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

pelas contas, alheios à sua vontade e conhecimento" e que "é incontroverso que ocorreu
a devida prestação de contas, poucos dias após o dito prazo".

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

No caso dos autos, a doação foi recebida no dia 15/09/2022; portanto, o
prazo de 72 horas se esgotou em 18/09/2022, sendo o relatório enviado um dia depois,
em 19/09/2022, atraso que pode ser considerado diminuto e que não impôs prejuízo à
fiscalização concomitante, mormente porque foi enviado antes do pleito, sendo possível
no presente a superação mediante a aposição de ressalva, na esteira do precedente
reproduzido.

b - omissão de despesas (itens 6.2, 6.3 e 6.4):

No ponto, a unidade técnica identificou no item 6.2 a realização de despesas
com combustíveis, no montante de R$ 1.672,69, sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia:

Num. 43781544 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

O prestador não se manifestou especificamente quanto às anotações.

Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação
de contas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a parte não indicou originariamente a
existência de veículos a serviço de sua campanha, a realização de despesas desse jaez
caracteriza gasto eleitoral não comprovado.

Nesse sentido é a jurisprudência do TRE-PR, da qual se colhe o seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
D E S P E S A S . C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A . V E Í C U L O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS
RECURSOS. FALHA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
A U S Ê N C I A . I N D Í C I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional em relação àquelas pagas com recursos públicos.
2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral
Num. 43781544 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

não comprovado.
3 – A omissão de despesas na prestação de contas, cuja informação foi
obtida somente mediante procedimento de fiscalização, caracteriza falha
grave, violando o dever de transparência.
4 – O atraso na abertura da conta bancária para movimentação de recursos
privados, conquanto caracterize falha grave, pode ser superada mediante a
aposição de ressalvas quando perdurou por poucos dias e não há indícios de
movimentação financeira anterior.
5 – In casu, não se verifica possível superar as irregularidades mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade porquanto
caracterizam–se materialmente e quantitativamente graves, atingindo 67%
das despesas totais contratadas.
6 – Contas desaprovadas, associada à determinação de
devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional.
Decisão
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
voto do Relator.
[TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023,
não destacado no original]

Anota-se que, configurado o uso de recursos públicos sem justificativa válida
e oportuna, a devolução de valor equivalente ao Tesouro Nacional é medida de rigor.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que o gasto com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configura irregularidade, na forma do artigo 35, § 11, II, alínea " a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Registra-se que a falha no montante de R$ 1.672,69 corresponde a 2,09% do
total de despesas contratadas, devendo ser analisada no contexto global das contas.

Nos itens 6.3 e 6.4 a unidade técnica identificou divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
extraídas da base de dados, obtidas mediante circularização, indicando a omissão de
despesas, conforme retratado em tabela:

Num. 43781544 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

Num. 43781544 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

Da mesma forma, não houve manifestação específica pelo prestador.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 determina que a prestação de
contas contenha a informação de todas as receitas e despesas de forma especificada, às
quais devem ser comprovadas por meio de documentação idônea, de acordo com o art.
60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Havendo a emissão das notas fiscais para o CNPJ da campanha e ausentes
quaisquer informações e documentos aptos a comprovar os gastos eleitorais, configura-
se omissão de despesa.

No caso dos autos, somente mediante processo de circularização a unidade
técnica logrou encontrar a emissão das onze notas fiscais referidas na tabela, acerca das
quais não há qualquer notícia de seu cancelamento em conformidade com os art. 59 e 92
da Resolução TSE nº 23.607/19, que assim dispõem:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
Num. 43781544 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Nesse cenário, resta configurada a omissão de despesas na prestação de
contas, caracterizando falha grave que viola os princípios norteadores das prestações de
contas eleitorais, quais sejam, a transparência e a fiscalização.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
Num. 43781544 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

09/06/2020, não destacado no original]

Verifica-se que a falha, quantitativamente, incide sobre valor absoluto que
não pode ser considerado diminuto - R$ 1.185,45; todavia, apresenta pouca
expressividade em termos percentuais em relação ao total de despesas contratadas -
1,48% -, o que, individualmente, viabilizaria a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, a falha deve ser contextualizada com as
demais apuradas.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
Num. 43781544 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

c - Inconsistência nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8).

Quanto a este item, a unidade técnica separou em três subitens as
inconsistências encontradas, quais sejam:

i) despesas cujos documentos comprobatórios são inválidos ou insuficientes:

Quanto à despesa junto ao fornecedor O.M Leal Restaurante Ltda. verifica-
se, pelos elementos dos autos, que ela foi registrada com a descrição "refeição" e paga
com recursos do FEFC, pela modalidade pix. Para comprová-la, o prestador acostou
cupom fiscal no qual consta o CNPJ da campanha. Ademais, a chave utilizada para
pagamento foi o CNPJ do fornecedor, o qual foi identificado como contraparte no extrato
eletrônico.

Nessa esteira, em que pese no cupom fiscal conste a informação
"consumidor não identificado", ela não corresponde à realidade, já que no mesmo
documento há o registro do CNPJ do requerente, motivo pelo qual não se vislumbra a
existência de falha.

No que concerne às despesas junto ao fornecedor Alexandre Nicioli, extrai-
Num. 43781544 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

se dos elementos da prestação de contas que ele foi contratado para prestação de
serviços, bem como locou imóvel para instalação de comitê.

Ocorre que no relatório de despesas não houve o registro do gasto enquanto
prestador de serviços e a comprovação do gasto eleitoral não foi plenamente satisfeita,
uma vez que foi acostado apenas contrato sem assinatura, inexistindo cópia do cheque e
recibo de pagamento.

Na mesma esteira, embora o contrato de locação de imóvel tenha sido
assinado e conste o registro no relatório de despesas, não há quaisquer documentos que
comprovem a propriedade do bem. Destaca-se, outrossim, que o contrato trazido aos
autos sequer identificou o imóvel objeto da locação, uma vez que constam campos não
preenchidos.

A prova de domínio do bem imóvel revela-se imprescindível à suficiente
comprovação do gasto eleitoral, assim como ocorre com a locação de veículo, não
bastando que se colacione à prestação de contas cópia de contrato e que se faça o
registro da transação associada à da movimentação financeira em extrato eletrônico.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS E À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação". (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)
2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que
excede a este percentual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão
da indevida utilização dos recursos do fundo partidário. "A única
consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/19." (RECURSO ELEITORAL nº 060047793,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a)
designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022).3. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060298398,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023.

Assim, considerando a ausência de comprovação idônea dos gastos
Num. 43781544 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

eleitorais efetivados com o fornecedor Alexandre Nicioli reputa-se configurada
irregularidade que soma R$ 10.000,00 e representa 12,5% do total de despesas, o que,
por si só, poderia dar ensejo à desaprovação das contas.

Outrossim, tratando-se de gastos eleitorais pagos com recursos
públicos do FEFC e sem comprovação idônea, impõe-se a determinação de sua
devolução do Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/19.

No que concerne ao fornecedor Ferreira & Medeiros Comercio de
Pneumati, a unidade técnica identificou, através dos extratos eletrônicos, o pagamento
no montante de R$ 1.762,00, por meio do cheque nº 850011, compensando da conta
FEFC, porém, não houve o registro ou a apresentação de quaisquer documentos aptos à
comprovação do gasto, configurando-se irregularidade, que atinge 2,20% do total de
despesas.

Impõe-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

O gasto constante na tabela relacionado com a fornecedora Jaqueline
Andressa Machi apresenta um descompasso de informações. A partir do extrato
eletrônico verifica-se que o cheque da conta FEFC nº 850.014 contém como contraparte
Jaqueline Andressa Machi e a identificação por seu CPF. Entretanto, o registro realizado
no relatório de despesas, relativo à mesma cártula, consta como fornecedor Cícero
Paulino Viana e descrito como "aluguel de estrutura de campanha de apoio logístico".

Ademais, em termos de comprovação do gasto, foi acostado apenas recibo
de pagamento a autônomo assinado. Ocorre que não foi apresentado contrato ou cópia
do cheque nominal e cruzado conforme determina a legislação. Nesse contexto, não foi
possível atestar qual o objeto do serviço prestado e sequer se efetivamente houve a
prestação de algum serviço, já que foi informada somente a descrição genérica "aluguel
de estrutura de campanha de apoio logístico".

Nessa senda, seja pelo descompasso de informações entre registro e
contraparte que milita em desfavor da transparência, como pela ausência de
comprovação suficiente do gasto eleitoral, configura-se irregularidade no montante de R$
4.900,00, que representa 6,12% do total de despesas.

Da mesma forma, considerando se tratar de recursos do FEFC
empenhados sem comprovação idônea, impõe-se a devolução ao erário.

Por fim, a unidade técnica identificou, a partir do extrato eletrônico da conta
FEFC, um pagamento por meio do cheque nº 850019, no valor de R$ 929,20, tendo como
contraparte Sara Ferreira dos Santos. Ocorre que o registro da despesa relacionado à
mesma cártula identificou o fornecedor Ordomiro José da Silva com a descrição
"militância", e a comprovação ficou limitada ao recibo de pagamento assinado, mas sem
qualquer descritivo dos itens elencados no art. 35, § 12, da Resolução específica, e sem a
cópia da cártula nominal e cruzada.

Nessa esteira, não há como considerar suficientemente comprovada a
Num. 43781544 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

despesa, seja pela ausência de documentos idôneos, como pela identificação de
contraparte que não possui qualquer vínculo com a campanha, configurando-se
irregularidade que representa 1,16% do total de despesas contratadas.

Da mesma forma, impõe-se a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional, em razão do empenho de recursos públicos sem suficiente
comprovação, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

ii) despesas para as quais foram apresentados recibos de pagamentos,
porém a contraparte no extrato é diversa e não foram apresentados cópias dos
cheques nominais:

No presente apontamento, a unidade técnica identificou o total de 14
transações pagas com cheques a partir da conta FEFC, registradas na prestação de
contas, cuja contraparte, entretanto, não corresponde ao fornecedor registrado.

As despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
Num. 43781544 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

executadas e da justificativa do preço contratado.

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, considerando a discrepância entre fornecedor e
contraparte, a ausência das cártulas que obedeçam aos requisitos legais, os recibos de
pagamento não podem ser considerados, isoladamente, como suficientes à comprovação
idônea dessas despesas e, de conseguinte, os recursos públicos usados para o seu
pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma
dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 7.589,60, que correspondem a 9,48% do total de despesas contratadas.

iii) ausência de contratos de prestação de serviços e notas fiscais e
recibos que não detalham os serviços prestados.

Num. 43781544 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

De acordo com o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19, as despesas
eleitorais devem ser comprovadas e, tratando-se de documento fiscal, o mesmo
dispositivo especifica que não pode conter emendas ou rasuras e deve conter a data da
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ e endereço.

No caso concreto, as notas fiscais nº 11 a 13, emitidas pela fornecedora
Jaqueline Andressa Machi, contêm descrição genérica de "prestação de serviços de apoio
de redes sociais, artes gráficas e demais serviços de divulgação de campanha" o que,
ausente cópia do contrato que demonstre seu objeto, é insuficiente para comprovação
idônea do gasto eleitoral.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em casos
análogos, ainda que sob a égide da Resolução anterior, que continha disposição idêntica
à mencionada:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. NOTA FISCAL GENÉRICA.
IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PERCENTUAL IRRISÓRIO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A teor do art. 63 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas eleitorais devem
ser comprovadas por documento fiscal idôneo que contenha, entre outros,
descrição do bem ou serviço e "identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Não
se admitem, portanto, notas fiscais genéricas que não demonstrem o vínculo
do gasto com a campanha. Precedentes.
2. No caso, o TRE/BA consignou que a nota fiscal trazida pelo agravante –
candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 – "não possui a descrição
do serviço nem o CPF/CNPJ do destinatário, em vilipêndio ao art. 63 da
Resolução TSE 23.553/2017". Ademais, o contrato de prestação de serviços
apresentado não supre a falha, pois não se comprovou o vínculo com a
referida nota.
[...]
[AgRg em REspE nº 060238325/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
23/04/2020]
Num. 43781544 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

Por fim, não se consideram suficientemente comprovados os gastos eleitorais
relacionados na última tabela, identificados como serviços de militância de Jaqueline
Andressa Machi e Marcelo de Souza.

Isso porque não foram apresentados os contratos contendo as informações
indispensáveis relacionadas no § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
(...)
3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido
trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do
FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados
recursos públicos nos pagamento.
(...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 23/05/2023]

Sintetizando, restou configurada irregularidade diante da ausência de
comprovação idônea das despesas relacionadas pela unidade técnica, que somam R$
52.790,92 valor que representa 65% do total de gastos.

Considerando que o candidato recebeu somente recursos públicos do FEFC,
tem-se o emprego irregular desse montante, o qual deve por isso ser devolvido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

d - Arrecadação sem emissão de recibo eleitoral (item 13):

Num. 43781544 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

Constou do parecer conclusivo:

Não houve manifestação específica pelo prestador.

Consultando o demonstrativo de recursos estimáveis em dinheiro (id.
43554001), tem-se que tais doações foram assim descritas pelo prestador: "serviços
contábeis de prestação de contas", "serviços advocatícios/jurídicos prestação de contas"
e "diversas a especificar/edição de materiais gráficos fotografias, gestão e distribuição de
mídia digital de comunicação e mark".

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, serviços jurídicos e material de propaganda, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
Num. 43781544 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiário.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 697 (R$ 2.797,81, serviços contábeis) e 513 (R$ 4.907,46,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, em relação à NF 2 (R$ 2.950,81, edição de materiais
gráficos, gestão e distribuição de mídia digital de comunicação).

Nesse caso, ainda que houvesse a emissão posterior do recibo eleitoral não
restaria sanada a irregularidade, face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a observância da "ordem cronológica" na
emissão dos recibos, bem como que seja "concomitante" ao recebimento da doação.

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa apenas 2,81%
do total de receitas da campanha, o que possibilitaria, individualmente, a aplicação dos
Num. 43781544 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo necessária
sua apreciação no contexto geral das contas.

e - divergências entre informações relativas a despesas entre a final e a
parcial e omissão de gastos na parcial:

Quanto ao primeiro item, as divergências foram relatadas pela unidade
técnica em tabela:

A matéria encontra-se disciplinada na Resolução TSE nº 23.067/2019 nos
seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Dos apontamentos extrai-se a divergência no relativo ao valor de aluguel de
imóvel e quatro despesas com atividade de militância.

Extrai-se dos relatório de despesas elaborado na prestação de contas parcial
que, embora os valores unitários tenham sido informados a maior, os montantes
efetivamente pagos e que constaram de recibo e do extrato eletrônico foram menores.

Essa discrepância, conquanto não seja desejável, não se revela incomum.
Isso porque conforme o art. 36, § 1º da Resolução de regência "os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Assim, firmado o contrato de prestação de serviços com a previsão dos dias
de trabalho e o montante a ser pago pela totalidade, o candidato deve informá-lo na
prestação de contas parcial ainda que o pagamento seja relegado a momento posterior,
oportunidade em que pode ocorrer o pagamento a menor do que o inicialmente previsto
diante de eventual prestação de serviço parcial.

Em síntese, é essencial que a prestação de contas parcial retrate a
Num. 43781544 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

movimentação financeira efetivamente ocorrida até sua data limite, bem como contenha
as informações de momento de contratos firmados pelo prestador, o que ocorreu no caso
concreto, motivo pelo qual a divergência apontada não impõe prejuízo à fiscalização
quando não se verificou no plano concreto.

No que concerne à omissão de despesas na parcial, assim foi elencado pelo
setor técnico:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
Num. 43781544 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:
Num. 43781544 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
Num. 43781544 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 7.482,00 e que
correspondem a 9,35% dos gastos totais contratados. Embora o valor não possa ser
considerado diminuto, o impacto percentual das contas encontra-se no limite das balizas
fixadas jurisprudencialmente para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de sorte que, considerada individualmente, poderia ser superada mediante
a aposição de ressalva. Todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de modo
global.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação e a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

No tópico b restou caracterizada a omissão de despesas em valores que
somaram R$ 2.857,45 e impactam 3,57 % do total de despesas, devendo ser associada a
devolução e transferência ao Tesouro Nacional nos montantes individualizados de R$
1.672,00 e R$ 1.185,45, nos termos dos art. 79 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/19,
respectivamente.

No tópico c foram apurados gastos eleitorais sem a suficiente comprovação
no montante total de R$ 77.971,72, que impacta 96,46% do total de despesas, devendo
ser associada a devolução ao Tesouro Nacional por se tratar de recursos do FEFC.

No tópico d foi detectada irregularidade em relação a ausência de emissão de
recibo para uma receita estimável no valor de R$ 2.950,81, que impacta 2,81 % do total
de receitas.

Por fim, no tópico e foram apuradas falhas que, em seu conjunto, somaram
R$ 7.482,00 em razão da omissão de despesas na parcial e que impactaram 9,35 % das
despesas contratadas, recaindo a análise sobre apontamentos já analisados nos tópicos
anteriores.

Com isso, as falhas ultrapassam 10% das despesas, de modo que não há
espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira
dos precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
Num. 43781544 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a desaprovação é medida que se impõe, associada à
determinação de devolução dos recursos do FEFC nos termos da fundamentação.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de MAURÍCIO
VELASCO DA SILVA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 79.643,72 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019 e a transferência de R$ 1.185,45, na forma do art. 32 do mesmo
diploma, desde logo fixando como data de referência para fins de incidência da correção
as datas de realização dos gastos, na forma do artigo 39, inciso I, da Resolução TSE nº
23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603168-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
Num. 43781544 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10

do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO - Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781544 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/12/2023 17:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617451492700000042739607
Número do documento: 23120617451492700000042739607
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:15:10